Tribunal: STF
Processo: HC 262916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, MAUS TRATOS, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Angelo Augusto Hoto Marcon, advogado, em benefício de Rafael Vaz de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.611.239, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de a) dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006); b) três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por dois cárceres privados qualificados (§ 1º do art. 148 do Código Penal); c) quatro meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por lesão corporal (art. 129 do Código Penal); d) dois meses e vinte dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por maus tratos (art. 136 do Código Penal); e) um mês e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ameaça (art. 147 do Código Penal); f) dezessete dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por desobediência (art. 330 do Código Penal).



    3. Interpostas apelações pela defesa e pela acusação, os recursos foram providos, em parte, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para modificar as penas imputadas ao paciente, resultando no total de dez anos, quatro meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, oito meses e dezenove dias de detenção, e setecentos dias-multa:



    “Apelação. Tráfico de drogas, tortura, maus tratos, ameaça, cárcere privado e desobediência. Sentença parcialmente procedente. Condenação do apelante Rafael pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado, lesão corporal, maus tratos, ameaça e desobediência. Condenação dos apelantes Hugo e Anderson pelos delitos de tráfico de drogas, cárcere privado e lesão corporal. Recurso do Ministério Público. Condenação nos termos da denúncia com a exasperação das reprimendas. Recurso das defesas. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Violação aos limites impostos ao poder de investigação do Ministério Público. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) redução das reprimendas; b) modificação do regime prisional; c) afastamento da pena de multa. (...)” (fl. 3, e-doc. 676, ARE n. 1.551.388).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça paulista. A defesa, então, interpôs agravos, autuados no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.611.239 e no Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.551.388. O Agravo em Recurso Especial n. 2.611.239 não foi conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 2.12.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    2. No presente regimental, a defesa alega que foram indicados todos os dispositivos de lei federal violados, bem como demonstrado o dissídio jurisprudencial. Aduz não ser caso de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. Pede a fixação do regime prisional aberto ao recorrente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem (incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF). 



    III. Razões de decidir 



    4. A defesa não demonstrou, com singularidade, que a modificação do resultado do julgado não demandaria o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, conforme exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. De outro lado, quanto à Súmula n. 284 do STF, a defesa silenciou-se completamente nas razões do agravo em recurso especial. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, e não no agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa. 



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação adequada dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, e não no agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa’” (fls. 1-2, e-doc. 793, ARE n. 1.551.388).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    5. Em 29.5.2025, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.551.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; e o agravo regimental interposto pelo paciente foi desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 842, ARE n. 1.551.388).



    Foram rejeitados os embargos de declaração defensivos opostos contra esse acórdão.



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado em 25.9.2025.



    6. Em 6.10.2025, impetrou-se o presente habeas corpus apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. O impetrante alega que “este Egrégio Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido sua atribuição para, em sede de recurso, ainda que não interposto originariamente como habeas corpus, atuar de ofício na proteção da liberdade do indivíduo, quando verificada ilegalidade manifesta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a negativa de seguimento aos agravos, sem análise do mérito das teses de nulidade absoluta da prova (vício de origem da investigação) e de todo o mérito do caso, em cada acusação formulada, afronta diretamente as garantias fundamentais e viola a lógica do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “simples denúncias anônimas ou somente a suposta existência de flagrante não são suficientes a embasar uma operação da forma que foi nos autos sem a expedição do abalizado mandado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala ter ficado “demonstrado nos autos (...) que a operação/investigação realizada nos autos deu início exclusivamente por determinação do Ministério Público, representado pela Dra. Júlia, que simplesmente decidiu ‘convidar’ as autoridades que participaram da busca sem qualquer instrumentalização legal de sua parte” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não foi editada a portaria conforme determinado acima, já que simplesmente a Dra. Júlia ligou para cada uma das pessoas que entendeu necessário e foram sem mandado, sem portaria, sem nada até o local realizar a investigação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Realça não haver “exceções nem nada que possa convalidar todos os atos ilegais praticados pela Promotora de Justiça que decidiu investigar o caso, nem muito menos que esta declare desconhecimento do regimento que envolve seu próprio cargo” (fl. 19, e-doc. 1).



    Assevera que “o Ministério Público também não conseguiu comprovar de que forma foram adquiridos os medicamentos de uso controlado, ou seja, se realmente por Rafael ou pela família do interno” (fl. 22, e-doc. 1).



    Argumenta não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, pois “não houve comprovação material de entrega a consumo de terceiros, visto que se trata de prova que depende de perícia” (fl. 22, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “ainda que se reconheça a existência de reincidência penal em desfavor do Paciente, importa destacar, desde já, que essa reincidência não é específica em crimes relacionados à Lei de Drogas, o que por si só não afasta, de forma automática, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 24, e-doc. 1).



    Anota que, “referente a delito do artigo 136 do Código Penal, foi julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o Requerente a apenas um crime de maus tratos com relação à suposta vítima Diego. Ocorre que com o devido respeito, a pretensão punitiva não deve prosperar sequer contra esta suposta vítima, já que ficou demonstrado claramente que não houve maus tratos a ninguém naquele local” (fl. 25, e-doc. 1).



    Pondera que, “na hipótese de ser mantida a condenação por este delito, de rigor a reforma da r. sentença no que tange à causa de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria de pena, qual seja, a prevista no artigo 61, II, alínea ‘h’ do Código Penal” (fl. 28, e-doc. 1).



    Insiste em que “as provas não são suficientes para a condenação [pelo crime de ameça], já que inclusive os Policiais Civis que estiveram na ocorrência relataram que não visualizaram nenhuma situação deste tipo” (fls. 28-29, e-doc. 1).



    Conclui estar “comprovado que o fato não constitui crime, bem como da ausência de dolo, de rigor a absolvição de Rafael no que tange ao delito de cárcere privado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal” (fl. 32, e-doc. 1).



    Salienta que, “com relação ao crime de desobediência, deve tal condenação ser rechaçada, visto que ficou demonstrado que a Sra. Rosimeire Baptiston, testemunha de acusação e funcionária da Vigilância Sanitária de São José do Rio Pardo – SP foi quem retirou a lacração do local, fez vistoria e permitiu que Rafael reabrisse o local caso fizesse algumas reformas” (fls. 32-33, e-doc. 1).



    Esclarece que, “no que tange ao delito de lesão corporal, não há como se concluir na condenação de Rafael, primeiro por estar demonstrado que Fábio já estava machucado quando foi levado até a clínica” (fl. 34, e-doc. 1).



    Destaca que, “em sendo mantida a condenação por mais de um dos crimes supracitados, o que não se espera ante a clareza entre a fundamentação apresentada e as provas colhidas nos autos (ou ausência de provas para condenar), de rigor a aplicação do artigo 71 do Código Penal, qual seja, o crime continuado” (fl. 35, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, e por tudo mais o que dos autos constam, é a presente para requerer a Vossas Excelências que seja recebido o presente Habeas Corpus e concedida, de plano, o pedido LIMINAR DE URGÊNCIA, suspendendo o feito a fim de que não seja certificado o trânsito em julgado e iniciada a execução da pena, bem como sejam acolhidas as matérias supracitadas, vez que indicados e fundamentados em Precedentes desta Egrégia Corte, em especial as nulidades e atos de coação ilegal gravíssimos ocorridos no mérito do presente feito e que devem ser analisados e julgados por Vossas Excelências, CONCEDENDO A ORDEM DE OFÍCIO conforme pleiteado acima, nos termos do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal” (fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 25.9.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 6.10.2025, após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados seguintes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma manteve decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto magno. 



    10. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a manter o não conhecimento de agravo em recurso especial por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. O paciente foi condenado por vários crimes relacionados à operação de uma clínica terapêutica de reabilitação de usuários de drogas cujo funcionamento tinha sido interditado por decisão judicial proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.



    Tem-se, no processo, que denúncias anônimas noticiaram que as atividades da clínica teriam sido reiniciadas em desobediência à ordem judicial, o que foi confirmado após diligências prévias realizadas pela polícia civil, as quais motivaram o ingresso no local.



    Esses fatos foram assim descritos no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Conforme revelam as provas colhidas ao longo da persecução, o acusado Rafael estabeleceu a clínica terapêutica ‘Renascendo para a vida’ voltada à reabilitação de usuários de drogas, na cidade de São José do Rio Pardo. No ano de 2020, após a equipe técnica da Vigilância Sanitária efetuar inspeção e constatar uma série de irregularidades no funcionamento daquele estabelecimento, as quais foram novamente verificadas durante atividade fiscalizatória promovida pela Promotoria de Justiça local, o Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando a interdição da clínica terapêutica. A autoridade judiciária da 1ª Vara de São José do Rio Pardo, nos autos da ação civil pública nº 1000020-80.2020.8.26.0613, concedeu medida liminar em sede de tutela de urgência e determinou, dentre outras providências, a imediata suspensão das atividades da clínica (fls. 210/221). No dia 17 de novembro de 2020, Rafael foi citado naquela ação e, na mesma oportunidade, foi intimado dos termos da decisão judicial que determinou a suspensão das atividades de seu estabelecimento (fls. 222). 



    Ocorre que, em meados de fevereiro de 2021, denúncias anônimas indicaram que as atividades naquele estabelecimento tinham sido retomadas. As notícias indicavam o possível descumprimento da ordem judicial de interdição com a admissão de novos internos que, supostamente, estariam acomodados em condições precárias. As informações apócrifas também davam conta de que os pacientes eram medicados sem prescrição médica, havendo notícias de gritos e pedidos de socorro vindos da clínica. O teor das denúncias foi confirmado em diligências efetuadas por equipe policial. Assim, aos 10 de fevereiro de 2021, foi deflagrada operação de vistoria conjunta entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária com vistas a fiscalizar e fazer cumprir a decisão judicial que determinara a suspensão das atividades. 



    Chegando no local, pela manhã, os policiais constataram a presença de alguns veículos estacionados naquele estabelecimento. Pularam o muro, tocaram a campainha e foram recepcionados pelos funcionários e internos que lá se encontravam, confirmando, assim, o contexto flagrancial de desobediência à ordem judicial. Ainda foram detectados elementos indicativos de possíveis outros crimes. Isso porque foram constatados indícios de que alguns internos se encontravam sem alimentação adequada. Havia indícios de que Fábio Jr. teria sido agredido, em razão das lesões visíveis que exibia em sua face. Também foi apurada a presença de diversos medicamentos, enquadrados como psicotrópicos e substâncias sujeitas a controle especial, cujas prescrições médicas não foram apresentadas. Por fim, alguns internos relataram aos policiais e às demais autoridades que acompanharam a operação que eram coagidos e impedidos de deixarem a clínica. 



    Nesse cenário, não se vislumbra a apontada ilicitude probatória. Ao contrário do alegado pelas defesas, a busca nas dependências da clínica terapêutica não se fundamentou em mera denúncia anônima, mas sim em diversos elementos de convicção apurados pela Promotoria de Justiça local e pelos policiais civis. 



    Conforme se infere dos autos, já havia indícios concretos, apurados pela policial Florence, de que Rafael teria descumprido a ordem judicial que determinara a suspensão das atividades da clínica. Isso porque, após ter tomado conhecimento das denúncias anônimas as quais se encontram devidamente documentadas nos autos (fls. 199/205), a policial realizou diligência e constatou que havia movimentação pela clínica, além de ter escutado vozes que provinham do estabelecimento, indicativo, portanto, do descumprimento da ordem judicial de suspensão das atividades. O monitoramento do imóvel, palco dos acontecimentos, oportunizou a descoberta de elementos indiciários da possível prática do crime de desobediência. Nesse cenário, a denúncia anônima, que ensejou a realização de diligências preliminares, foi um elemento adicional que reforçou o quadro indiciário sobre o imóvel e sobre Rafael. 



    Assim é que a diligência realizada no dia dos fatos reforçou o quadro indiciário até então colhido. Os policiais constataram que alguns veículos estavam estacionados na clínica, reforçando, assim, as convicções de que haveria pessoas no interior daquele estabelecimento que deveria estar lacrado em razão de ordem judicial. Dessa forma, os policiais decidiram por ingressar nas dependências da clínica onde acabaram por apreender os medicamentos e demais objetos e documentos. Reforce-se que o quadro até então desenhado superou o juízo meramente especulativo. Afinal, cuidou-se de ação precedida de longa fiscalização que indicava a possível prática de crimes diversos, tais como desobediência, maus tratos e cárcere privado, este último de caráter permanente. Havia, dessa forma, um quadro de justa causa autorizativo do ingresso no imóvel, independentemente de ordem judicial. Trata-se de questão já enfrentada pela jurisprudência: (...)



    A propósito do tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 



    Assim, reconhecida a convergência de suporte para o ingresso no imóvel, não há que se falar em violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, por consequência, em ilicitude probatória. Afasta-se, dessa forma, a preliminar invocada” (fls. 55-60, e-doc. 676, ARE n. 1.551.388).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    13. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato de que diligências prévias realizadas pela polícia civil teriam indicado a prática de crime de desobediência, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM J